Tribunal: TJDFT
Processo: 0745118-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0745118-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YONA ALVES NUNES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL A paciente, presa em flagrante pelo crime do art. 33, “caput”, da L. 11.343/06 – tráfico de drogas, teve a prisão convertida em preventiva em 14.10.25, para garantia da ordem pública - evitar a reiteração delitiva (ID 77350529, p. 55/8). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva - o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e não há provas quanto a propriedade das drogas encontradas na residência da paciente. Aduz que o flagrante ocorreu quando a paciente se encontrava no portão da residência, sem qualquer atitude suspeita, e não havia denúncia anônima ou investigação prévia a justificar a entrada dos policiais no imóvel. Argumenta que a paciente – que é lactante – tem dois filhos, um de 11 meses e outro de 9 anos de idade. E a mãe dela não tem condições de cuidar dos netos, em razão de seu estado de saúde. Faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Pede, em liminar, seja relaxada ou revogada a prisão preventiva da paciente (ID 77350528). Consta na ocorrência policial que, em 13.10.25, policiais, com base em informação do serviço de inteligência de que a paciente estaria traficando enquanto o marido se encontrava preso, localizaram-na em sua residência e apreenderam significativa quantidade de drogas de diferentes tipos - maconha, skunk e crack -, além de faca com resquícios de drogas (ID 77350529, p. 32). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para garantia de ordem pública, a fim de evitar reiteração delitiva, vez que a paciente é reincidente (0702181-69.2021, ID 77350529, p. 44) “(...) A autuada é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por ameaça e lesões corporais. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Por fim, deixo de substituir a prisão preventiva por domiciliar. Cumpre destacar que a mera presença de um dos requisitos do art. 318 do CPP, isoladamente, não assegura ao custodiado, de forma automática, o direito à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Há de se dar azo ao princípio da adequação, de modo que a prisão domiciliar, em substituição da prisão preventiva, somente se mostra razoável quando for suficiente para neutralizar o periculum libertatis que deu causa à prisão cautelar mais gravosa. No caso de filho menor de idade, deve ser levada em consideração a imprescindibilidade dos cuidados da custodiada à criança, de maneira que, se houver familiares em liberdade que possam ficar responsáveis pelo cuidado especial, não há necessidade da substituição da preventiva por prisão domiciliar. Na espécie, a custodiada possui genitora residente no Distrito Federal e, embora tenha alegado que esta possui problemas de saúde e que trabalha, não trouxe elementos corroborando sua versão. Ademais, no caso em concreto, a expressiva quantidade de drogas foi apreendida no domicílio da custodiada, no quarto em que o filho mais novo, um bebê de onze meses, dormia, o que demonstra não ser razoável a substituição da prisão preventiva por domiciliar, tendo em vista que a traficância é exercida em sua própria casa, na companhia dos menores, o que certamente lhes prejudicará a formação psicológica e moral” (ID 77350529, p. 55/8). Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). A pena máxima do crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos. Há provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria. E também está presente o periculum libertatis. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, o tráfico de substâncias entorpecentes é crime gravíssimo, por fomentar demais práticas criminosas, como crimes contra o patrimônio e a vida. E devem ser consideradas as particularidades do caso concreto. A paciente foi presa em flagrante no interior da residência, onde apreendida significativa quantidade e diversidade de drogas, o que indica envolvimento direto com o tráfico de drogas. A gravidade concreta do crime – paciente presa em flagrante no interior da residência em que armazenadas as drogas (mais de 4 quilos de maconha e mais de 600g de cocaína), além de faca e material utilizado para o fracionamento do entorpecente – somada à reincidência da paciente (0702181-69.2021, ID 77350529, p. 44), justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Entende o e. STJ que a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, a indicar a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. A liberdade da paciente oferece risco à ordem pública a justificar a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, por ora, para garantir a ordem pública – objetivo da prisão preventiva. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 anos de idade ou com deficiência ou, mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, III e V). A paciente é mãe de bebê de 11 meses e criança de 9 anos de idade. Ocorre que o tráfico era cometido na residência, o que indica que poderá ser continuado, caso a paciente fique em prisão domiciliar, colocando em risco a segurança das crianças. Ademais, não há provas de que que o estado de saúde da mãe da paciente a impede de cuidar dos netos. Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES